Tribunal: TJBA
Processo: 8073475-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073475-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CELIA SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FLAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES

AGRAVADO: EDIELSON DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
BARBARA MARTINEZ DOMINGUEZ, SARAH BARROS GALVAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. DECISÃO DE SUSPENSÃO LASTREADA EM PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA ALIMENTADA. PERCEPÇÃO ENCERRADA. RESTABELECIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a obrigação alimentar entre ex-cônjuges, fundamentada na percepção de benefício previdenciário pela agravante e em atividades laborativas eventuais. Consta dos autos que o benefício previdenciário foi cessado em abril de 2024, e que as atividades laborativas realizadas pela agravante foram esporádicas, sem assegurar condições mínimas de subsistência.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar a continuidade da obrigação alimentar em face do encerramento do benefício previdenciário e da inexistência de renda fixa da agravante, considerando-se ainda a alegação do agravado de incapacidade de cumprir a obrigação sem prejuízo à própria subsistência.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.695 do Código Civil, o direito a alimentos exige a demonstração do binômio necessidade-possibilidade. A cessação do benefício previdenciário e a ausência de renda fixa caracterizam a necessidade da agravante.

A presunção de necessidade em demandas alimentícias foi reforçada pelos relatórios médicos que indicam comorbidades, dificultando a reinserção laboral da agravante.

A obrigação alimentar fixada em 20% dos rendimentos líquidos do agravado permanece proporcional e razoável, especialmente diante da ausência de comprovação documental de que o cumprimento da obrigação comprometeria sua própria manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Agravo provido para determinar o restabelecimento da obrigação alimentar no percentual de 20% dos rendimentos líquidos do agravado, até ulterior deliberação ou alteração superveniente nas condições das partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8073475-95.2024.8.05.0000
em que figuram como
CELIA SILVA DE ALMEIDA
e agravado
EDIELSON DA SILVA SANTANA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Des. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora